Tribunal: TJES
Processo: 5000652-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON LIBANEZ IGLESIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo pelo crime, previsto no art.
33 e 35 c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,
delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento,
sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente, figurava como gerente do tráfico no bairro, sendo um dos homens de confiança de Devair.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, observ
ado
que a decisão que decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

4.

Consign
ado
, por necessário que se perfaz, que o paciente possui uma condenação por tráfico de drogas e responde a um processo de homicídio, demonstrando que se dedica a atividades criminosas.

5.

“
I
naplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.
Importa
ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000652-93.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAMON LIBANEZ IGLESIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7104323
) impetrado em favor de
RAMON LIBANEZ IGLESIAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal
de
Colatina
/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em razão de decretação de prisão preventiva datada de 28 de setembro de 2023, por ter supostamente praticado os delitos do art. 33 e 35 c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Que durante período que não se pode precisar, no bairro Barbados, município de Colatina, os denunciados, incluindo-se o paciente, em comunhão de desígnio entre si, associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Alega que
“primeiramente foi atribuída ao paciente a função de gerente do tráfico de drogas na região do bairro Barbados, sendo um dos homens de confiança de Devair (fls. 15v da denúncia, 5º§). Posteriormente, na página seguinte, a acusação já afirma que o mesmo é líder da operação criminosa (fls. 16v da denúncia, 3º §)”.

Narra ainda que nenhum material ilícito foi encontrado com o paciente e que a autoridade acusatória apenas atribuiu supostos delitos embutidos em esparsas referências de terceiros, em datas esporádicas.

Expõe que
“a denúncia foi realizada apenas em 17 de agosto de 2023, 08 (oito) meses após os últimos fatos apontados em desfavor do paciente, não constante nenhum outro elemento ou indício contra o paciente em tal período. A prisão, por sua vez, foi decretada apenas em 28 de setembro de 2023. O prazo longo já é indicativo da não necessidade da prisão para garantia da ordem pública”.

Alega ainda que a Juíza de primeiro grau deixou de indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, bem como não considera fundamentada a decisão haja vista sustentar de argumentos genéricos.

Por fim, relata que o paciente tem residência fixa e trabalha na função de vigia.

Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar, com a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, considerando a ausência de fundamentação e de provas, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
7160377
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7543347
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7761102
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Extrai-se que no dia 26 de julho de 2022, nas imediações da quadra poliesportiva, localizado na Rua Santo Antônio, no bairro Barbados, foram apreendidos 272g (duzentos e setenta e duas gramas) e 08 (oito) buchas de maconha, escondidas em meio à vegetação que circundava local dominado pelo grupo criminoso.

A partir da apreensão das referidas drogas, a equipe de investigação da DENARC – Delegacia Especializada em Narcóticos, analisou minuciosamente os elementos constantes nos sistemas de informação de que dispõe, constatando a ocorrência de disputa pelo controle do tráfico no bairro Barbados, cenário que é corroborado pelas diversas prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, apreensões de entorpecentes e crimes de homicídio com peculiaridades ligadas à disputa pela traficância.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, ao menos em sede de cognição sumária e por mais de um motivo e fundamento.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo pelo crime, previsto no art.
33 e 35 c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,
delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento,
sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente, figurava como gerente do tráfico no bairro, sendo um dos homens de confiança de Devair.

Nas interceptações é possível observar um diálogo entre Mateus e “Mike, onde Mateus informa a “Mike” que toda a droga destinada aos vendedores subordinado a ele e a Ramon foram apreendidas em 11 de setembro de 2022.

É possível observar ainda Deviar mencionando a importância do paciente Ramon, conhecido como “Sujo”, nas atividades criminosas do grupo,
já que
o paciente
havia tentado
negociar a troca de revólveres por submetralhadoras artesanais para o grupo.

Em um outro diálogo a pessoa de Mauro fornece informações que confirmam que o paciente é de fato uma figura de autoridade tanto para ele quanto para Pablo.

Em seguida, Pablo indaga se Mauro estava próximo de Ramon (com objetivo de confirmar sua autorização para entregar drogas a Mauro).

Observa-se ainda que o paciente trocou de número de telefone várias vezes durante as investigações, mas voltou a entrar com contato com a pessoa de Eolalia. E em uma conversa, Ramon enviou várias mensagens para Eolalia com imagens de drogas que ele possuía, armazenava, fracionava, pesava e oferecia para ela.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Consigno, por necessário que se perfaz, que o paciente possui uma condenação por tráfico de drogas e responde a um processo de homicídio, demonstrando que se dedica a atividades criminosas.

Rememoro ainda que, há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e, nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, n
o que concerne a alegação de que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________